Tribunal: TJBA
Processo: 8140850-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140850-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA PENA BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA INDEVIDA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria da Pena Barbosa dos Santos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por erro médico cometido em hospital público, no qual a autora foi submetida, equivocadamente, a histerectomia em vez de colecistectomia. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado da Bahia, fixando indenização de R$ 100.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos. A apelante pleiteia majoração dos valores arbitrados, sob argumento de que não refletem a extensão dos danos sofridos, enquanto o Estado defende a manutenção dos montantes com base na jurisprudência consolidada do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser majorados diante da gravidade dos prejuízos sofridos pela autora em decorrência de erro médico. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010 do CPC. A responsabilidade do Estado por erro médico cometido por agente público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano, inexistindo causas excludentes. O erro médico é incontroverso, tendo a autora sido submetida a cirurgia diversa daquela indicada, o que ocasionou esterilidade permanente e sofrimento físico e psíquico relevantes. Apesar da gravidade do dano, a indenização deve observar os parâmetros da jurisprudência do STJ, que estabelece a possibilidade de intervenção judicial apenas em casos de valor irrisório ou exorbitante. O valor de R$ 100.000,00 por danos morais se revela proporcional e adequado, conforme precedentes análogos do STJ, cumprindo a função compensatória, retributiva e preventiva da indenização. A tese de que o valor não cumpre função pedagógica é afastada, considerando-se que valores superiores são exceção, e não regra, na jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por erro médico cometido em hospital público é objetiva, exigindo a presença de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano. O valor da indenização por danos morais somente pode ser revisto judicialmente quando se mostra irrisório ou exorbitante à luz da jurisprudência consolidada. A função pedagógica da indenização não justifica, por si só, a majoração do quantum, devendo-se observar a razoabilidade e os parâmetros fixados pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2135918/MT, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2397705/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8140850-81.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DA PENA BARBOSA DOS SANTOS, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11